Tribunal: STF
Processo: Rcl 62941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Goés & Nicoladelli Advogados Associados, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo nº 0000999-76.2018.5.09.0088, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, por suposta inobservância dos seguintes precedentes de caráter vinculante: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

2.	A reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego entre a sociedade advocatícia e a parte ora beneficiária, Norimar Charlau Oku, bem como decretada a nulidade do contrato de natureza civil que firmaram entre si, para fins de prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo associado. Sustenta que, ao assim proceder, o Juízo reclamado contrariou decisões desta Suprema Corte de observância obrigatória.

3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não seria a única forma válida de contratação.

4.	Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato de associação firmado entre as partes, em potencial afronta às decisões reverenciadas. Menciona precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente e em sede de reclamação, nos quais reconhecida a legalidade da relação ora questionada.

5.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista nos autos de nº 0000999-76.2018.5.09.0088, o qual, a depender do conteúdo decisório, pode implicar o esgotamento das vias recursais. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	No caso presente, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos:  ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

9.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

10.	No caso em tela, nota-se que constou da sentença, cujos argumentos pela nulidade do contrato de associação de advogado fora mantido pelo Juízo reclamado, o seguinte (e-doc. 12, p. 3-6; grifos nossos): 

“(...) Pois bem, a primeira Ré (GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS) trata-se de sociedade de advogados, não residindo controvérsia quanto à prestação de serviços da Autora como advogada de 2/5/2017 a 20/7/2018. A relação foi formalizada mediante contrato de associação de advogado (fl. 110-114), o que, a princípio, resulta autorizado pelo artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que assim dispõe:
 Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. 
Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados. 
Sucede que vige no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma, cujo conteúdo preconiza que as relações jurídico-trabalhistas se definem pela situação de fato, isto é, pela forma como se realizou a prestação de serviços, pouco importando o nome que lhes foi atribuído pelas partes. Despreza-se a ficção jurídica. É sabido que muitas vezes a prestação de trabalho subordinado está encoberta por meio de contratos de Direito Civil ou Comercial. Compete ao intérprete, quando chamado a se pronunciar sobre o caso concreto, retirar essa roupagem e atribuir-lhe o enquadramento adequado, nos moldes traçados pelos artigos 2º e 3º da CLT.
(...)
O que se conclui, portanto, é que a Autora supria mão-de-obra regular, jamais figurando como advogada associada. A anuência com a forma adotada não representa óbice ao reconhecimento da relação de emprego durante todo o período de prestação de serviços. Incide o princípio da primazia da realidade sobre a forma, norteador do Direito do Trabalho, que prega a caracterização do contrato laboral a partir da realidade fática, possibilitando a conclusão de que, no presente caso, está materializada a fraude na tentativa de desvirtuar a relação empregatícia havida, e tal princípio, combinado com a regra protetiva contida no artigo 9º da CLT, autoriza o reconhecimento do vínculo de emprego e da nulidade do contrato de associação formalizado.
(...)
Destarte, reputo comprovada a existência de trabalho subordinado, não eventual e remunerado (CLT, art. 3º), prestado pessoalmente pela Autora em favor da Ré GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego, com data de admissão em 2/5/2017 e desligamento 20/7/2018, na função de advogada.”

11.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

12.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

13.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

14.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000999-76.2018.5.09.0088, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

15.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho, perante o qual se encontra pendente de julgamento o recurso interposto contra a decisão reclamada.

16.	Solicitem-se informações ao Juízo reclamado (1ª Turma do TRT da 9ª Região), que deverá observar o prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).


17.	Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, Norimar Charlau Oku (endereço no e-doc. 1, p. 1), para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

18.	Decorridos os prazos, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator